Tribunal: TJDFT
Processo: 0008314-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008314-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC/15. É cediço que o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário, quando precedida de tomada de contas especial, começa a correr a partir da conclusão do procedimento administrativo de apuração do débito. As decisões dos Tribunais de Contas somente poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada ilegalidade, não podendo ser enfrentado o mérito do ato administrativo. Não comprovando a embargante a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, muito menos o excesso de execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, não se desincumbindo de seu ônus probatório, devem ser rejeitados os embargos à execução. Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, §1o, do Código de Processo Civil; e 9o, do Decreto no 20.910/1932, sustentando a prescrição da pretensão estatal. Aduz que a prescrição interrompida por processo administrativo deve recomeçar a correr pela metade do prazo. Acrescenta que a prescrição é interrompida apenas pelo despacho que ordena a citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 240, §1o, do Código de Processo Civil; e 9o, do Decreto no 20.910/1932, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010